Tribunal: CARF
Processo: 10950.720023/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720023/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.314 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MICHELE QUEIROZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720023/2011-10
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720023/2011-10

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 3-5 adota-se a numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2008/004268538786755 (fls. 68-74), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou R$
5.687,18 de imposto de renda suplementar, R$ 4.265,38 de multa de ofício e R$
1.552,03 de juros de mora (calculados até 30/12/2010), totalizando crédito tributário no
valor de R$ 11.504,59, em virtude de dedução indevida com despesa de instrução e de
despesas médicas.
2. A autoridade fiscal considerou indevida a dedução com despesa de instrução
referente à Cesumar, no valor de R$ 2.480,66, pois a contribuinte não apresentou
documentos comprobatórios do curso realizado e procedeu à glosa da dedução de
despesas médicas, no valor de R$ 18.200,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme Descrição dos Fatos de fls. 69 a 72, que integra a Notificação de
Lançamento impugnada.
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
a) Realizou pós-graduação em Saúde Coletiva e Saúde da Família no Centro
Universitário de Maringá – Cesumar e, ao pedir comprovante dos valores pagos, a
instituição de ensino emitiu o documento que apresentou à fiscalização, de forma que a
contribuinte não pode ser penalizada por uma falha por parte da Cesumar e o “ônus da
prova do curso prestado perante a instituição de ensino deve ser feito diretamente com a
universidade”;
b) Os gastos médicos foram incorridos com um profissional de psicologia e duas
profissionais da área odontológica e a comprovação da efetiva utilização dos serviços
“apenas poderá ser feita através de verificação direta com os profissionais”;
c) “[...] os documentos apresentados comprovam que os valores declarados pela
contribuinte estavam corretos” e a prova documental deve ser ponderada, pois a
contribuinte não praticou as infrações apresentadas no auto de infração;
d) Cita textos doutrinários a respeito do princípio da busca da verdade material,
alegando que “a verdade é que não houve violação por parte da impugnante”;
e) Requer, por fim, a extinção do lançamento e, por conseguinte, da notificação
impugnada.
4. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de dedução de despesas informada na Declaração de Ajuste Anual
quando o contribuinte não comprova a procedência das despesas mediante
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas são dedutíveis se comprovadas por documentos que demonstrem a
efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento e desembolso dos valores.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/08/2013, o(a) contribuinte, em 16/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720023/2011-10

a) violação ao princípio da verdade material
b) despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Verifico que, em se recurso, a contribuinte reitera os argumentos submetidos ao
colegiado de primeira instância, sem acrescentar qualquer alegação ou documento novo.
Considerando que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma devida e com amparo
nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira
instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015:
Da Dedução com Despesas de Instrução
6. Para bem avaliar a situação, importa considerar os dispositivos legais e normativos,
no que se refere à dedução de despesas com instrução:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2007;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(sem grifos no original)
7. Assim, conclui-se que para fazer jus a esta dedução, é necessário comprovar que as
despesas com instrução se referem a despesas próprias do contribuinte ou de seus
dependentes e ainda que o curso realizado se enquadra nas hipóteses de dedução
previstas na legislação, conforme antes destacado.
8. A contribuinte alega que não pode ser penalizada por falha no documento emitido
pela instituição de ensino e alega que cursou pós-graduação na instituição de ensino
Cesumar.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720023/2011-10

9. Ao pretender a dedução de valores na base de cálculo do imposto de renda, deve,
o contribuinte, dispor de todos os documentos que respaldam tal dedução, uma vez
que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao
impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
10. Ademais, mera alegação desprovida de provas não tem o condão de alterar o ato
administrativo devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa
de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e
justificar o que alega.
11. Cabe destacar, ainda, que a autoridade fiscal intimou a contribuinte, no curso
da ação fiscal, a “apresentar comprovante emitido pela instituição de ensino, em
que seja especificado o curso realizado”, porém a contribuinte não apresentou
documentos neste sentido.
12. Conclui-se, portanto, pela manutenção da glosa da despesa com instrução, eis que
não há, nos autos, provas de que o curso realizado se enquadra nas hipóteses de dedução
previstas na legislação tributária.
Das Despesas Médicas
13. Importa inicialmente considerar os dispositivos legais e normativos que regulam a
matéria:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720023/2011-10

Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(sem grifos no original)
14. Da análise dos dispositivos depreende-se que, para fazer jus à dedução de despesas
médicas, deve ser comprovada a realização do procedimento e o efetivo pagamento,
desde que haja previsão legal para dedução de tal procedimento e que este seja realizado
no próprio contribuinte ou em seus dependentes.
15. Assim, no âmbito de uma ação fiscal, incumbe ao contribuinte o ônus de provar, por
meio de documentação hábil e idônea, suas deduções e alegações mediante apresentação
de documentos originais contendo os dados do emitente, nome da pessoa que
desembolsou os valores, nome do paciente e discriminação do tratamento efetuado,
sendo necessário ainda provar de forma inequívoca que o contribuinte que pleiteia a
dedução é o mesmo que desembolsou o valor quando da quitação do serviço.
16. Conforme descrito na Notificação de Lançamento, a contribuinte foi intimada a
apresentar comprovantes do efetivo pagamento e desembolso dos valores das
despesas médicas glosadas (Intimação no 208/2010 - fl. 17), porém não foram
apresentadas provas neste sentido, eis que a contribuinte se limitou a apresentar os
recibos relativos aos alegados tratamentos.
17. Importa destacar que é legítima a exigência, por parte da autoridade fiscal, de
apresentação de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que foi o
contribuinte quem de fato desembolsou os valores de despesas declarados, eis que,
como destacado na legislação colacionada, todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 11, §3o), que forma livremente sua convicção quando da
apreciação dos elementos probatórios, uma vez que o lançamento, devidamente
motivado, é um ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de
legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e
justificar as deduções, pois a ele cabe o ônus de provar, ou seja, de trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
18. Acrescente-se que o Fisco, por imposição legal, deve tomar as cautelas necessárias a
fim de preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
que se infere da interpretação do art. 73, do Decreto no 3.000/1999.
19. Cabe esclarecer, ainda, que a glosa também pode ser efetivada pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas objeto da dedução, haja vista o
disposto no § 1o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(sem grifos no original)
20. Portanto, diante desse quadro, tem-se que a exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas se encontra devidamente amparada na legislação
tributária.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720023/2011-10

21. Vale, por fim, ressaltar que a Intimação no 208/2010 (fls. 17) exemplificou
expressamente de que maneira a demonstração do efetivo pagamento poderia ser
realizada: cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências e extratos
bancários, porém a impugnante optou por não apresentar os documentos
solicitados.
22. Isto posto, conclui-se pela manutenção integral da glosa destas despesas.
Conclusão
23. Diante da legislação tributária aplicável e do conjunto probatório constante dos
autos, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário
exigido.
(destaques acrescidos)
Acerca da exigência de elementos adicionais aos recibos das despesas médicas,
acrescento que foi editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 105
DF CARF MF
Original